Tribunal: TJSP
Processo: 1016035-62.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE - LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO PARA A COMPRA DE VEÍCULO – RESTRIÇÃO DO NOME DO CONSORCIADO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVA -PREVISÃO CONTRATUAL ABUSIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO - RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE - LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO PARA A COMPRA DE VEÍCULO – RESTRIÇÃO DO NOME DO CONSORCIADO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVA -PREVISÃO CONTRATUAL ABUSIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO - RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555676
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016035-62.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANA
PAULA FARIAS ALBUQUERQUE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO GMAC
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016035-62.2017.8.26.0506 -Voto no 48422
2
APELAÇÃO N° 1016035-62.2017.8.26.0506
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: ANA PAULA FARIAS ALBUQUERQUE (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO GMAC ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
VOTO N° 48.422
CONTRATO DE CONSÓRCIO
CONTEMPLAÇÃO POR
LANCE - LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO PARA A
COMPRA DE VEÍCULO
RESTRIÇÃO DO NOME DO
CONSORCIADO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
NEGATIVA
-PREVISÃO
CONTRATUAL
ABUSIVA

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS DANO
MORAL
CONFIGURADO
-
RESSARCIMENTO
DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS
INADMISSIBILIDADE

AÇÃO
PROCEDENTE
EM
PARTE

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais em contrato de
consórcio foi julgada improcedente por sentença que condenou
a autora nas custas, despesas processuais e verba honorária
de 10% do valor atualizado da causa, observada justiça
gratuita.
Rejeitados embargos de declaração, apelou a
vencida. Alega que houve indução a erro substancial, violação
da boa-fé e ato ilícito que legitima a devolução imediata dos
valores pagos. Busca indenização pelo dano moral, bem como
ressarcimento pela contratação de advogado para defesa de
seus interesses. Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita (fls. 104).
É o Relatório.
Restou incontroverso que a autora aderiu a
grupo de consórcio administrado pela ré para aquisição de
veículo e foi contemplada mediante lance ofertado, porém
houve recusa na liberação da carta de crédito em função de
restrição
creditícia existente em
seu nome, consoante
informou a administradora do grupo a fls. 68.
Tratando-se
de
contrato
de
consórcio,
a
negativa em liberar a carta de crédito ao consorciado
contemplado, que tem pago pontualmente as parcelas, sob o
argumento de existir restrição em seu nome é prática ilícita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016035-62.2017.8.26.0506 -Voto no 48422
3
ainda que haja previsão contratual para tanto, por se tratar
de cláusula abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor.
No caso, violou a ré o princípio da boa-fé
contratual ao admitir a consorciada e posteriormente invocar
restrição creditícia já existente em seu nome quando da
celebração do negócio, como forma de se escusar do pagamento
da carta de crédito.
Ressalte-se que não houve desistência pela
consorciada, mas rescisão do contrato de consórcio, motivada
pela injusta recusa da ré, administradora do grupo, em
conceder a carta de crédito à autora. Releva notar que,
estornado o valor do lance, houve alteração do pedido,
admitida na sentença após manifestação da ré(fls. 190/193,
228/248; 253, parte superior).
Em decorrência dessa rescisão, deflagrada por
culpa da ré, não se justifica a retenção de qualquer valor,
devendo a administradora efetuar a restituição das quantias
recebidas, com correção monetária a partir dos respectivos
desembolsos e juros de mora legais a partir da citação.
Danos morais caracterizaram-se diante das
circunstâncias descritas, sendo representados pela angustia e
frustração sofrida pela autora, diante da impossibilidade de
conclusão da aquisição do veículo pretendido, as quais não se
confundem com meros aborrecimentos.
No
sentido
há
precedentes
desta
Corte:
Apelação Cível no 1001670-10.2018.8.26.0266, da Comarca de
Itanhaém, 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal, j.
12.03.2019, Rel. Des. Francisco Giaquinto; Apelação no
1002189-26.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2018, Rel. Des. Itamar
Gaino; Apelação Cível n.o 1006779-89.2018.8.26.0529, da
Comarca de Santana de Parnaíba, 19a Câmara de Direito
Privado, j. 17.02.2020; Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado
Costa;
Apelação
no
1000174-45.2015.8.26.0655,
da
Comarca de Várzea Paulista, 15a Câmara de Direito Privado, j.
07.04.2017,
Rel.
Des.
Luiz
Arcuri;
Apelação
no
4007181-67.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, 13a
Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2017, Rel. Des. Nelson
Jorge Júnior.
Sopesadas peculiaridades do caso concreto,
circunstâncias específicas, sem descurar da aplicação do
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro a
indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a ser corrigida da intimação do acórdão (Súmula no 362, STJ),
a que se agregam juros de mora da citação, pois o caso é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016035-62.2017.8.26.0506 -Voto no 48422
4
responsabilidade civil contratual (cf. Theotônio Negrão,
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
art. 293:5, pág. 453, Saraiva, 41a ed.).
Por fim, contratação de advogado para defesa
judicial dos interesses da parte não enseja dano material
passível de indenização, por inerente ao exercício regular
dos direitos constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e acesso à Justiça (Agrg no AREsp 810591/SP, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, Dje 15.02.2016; AgRg no AREsp
746234/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 19.11.205; Resp
1480225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Dje 11.09.2015; AgRg no
Resp 1507864/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje 25.09.2015;
AgRg no Resp 1539014/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Dje 17.09.2015; AgRg no Resp 1370501/MS, Rel. Min. Raul
Araújo, Dje 16.09.2015; AgRg no AREsp 477296/RS, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, Dje 02.02.2015).
Do mesmo modo, esta Corte vem decidindo pela
impossibilidade da pretensão de ressarcimento de valor
despendido
com
honorários
advocatícios
contratuais.
Contratação que não vincula a parte adversa, a qual não
integrou a relação obrigacional estabelecida entre o autor e
seu
patrono
(Apelação
no
1005090-73.2017.8.26.0196,
de
Franca, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Afonso Bráz,
j. 03.10.17; Apelação no 0007441-92.2015.8.26.0297, de Jales,
12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior,
j.
20.10.17;
Apelação
no
1010414-04.2014.8.26.0114,
de
Campinas, 10a Câmara Extraordinária de Direito Público, Rel.
Des.
Evaristo
dos
Santos,
j.
25.09.17;
Apelação
no
1028989-37.2016.8.26.0196, de Franca, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. 24.11.17; Apelação no 1004103-37.2017.8.26.0196,
de Franca, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo
Pessoa
de
Mello
Belli,
j.
27.11.17;
Apelação
no
1003716-51.2017.8.26.0348, de Mauá, 9a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j.
31.10.17; Apelação no 1017708-84.2016.8.26.0196, de Franca,
19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Pessoa de
Mello
Belli,
j.
18.09.17;
Apelação
no
1004274-18.2017.8.26.0576, de São José do Rio Preto, 23a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Flávio, j.
30.08.17; Apelação no 1018384-32.2016.8.26.0196, de Franca,
38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Achile Alesina, j.
17.05.17; Apelação no 1023415-67.2015.8.26.0196, de Franca,
37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. 07.02.17; Apelação no 1001300-83.2014.8.26.0100 de
São Paulo, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Coutinho
de Arruda, 25.10.16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016035-62.2017.8.26.0506 -Voto no 48422
5
Julgo assim parcialmente procedente a ação,
conforme fundamentação. Recíproca a sucumbência, custas e
despesas se repartem, e cada litigante paga ao advogado da
parte contrária verba honorária de 10% do valor da causa,
atualizado conforme Súmula no 14 do STJ, observada justiça
gratuita da autora.
Faço ver que, provido em parte o recurso, não
há campo para honorários recursais a que alude o § 11 do art.
85 do CPC (EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 08.05.2017).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator